Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-95.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704532-95.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELIETE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Revogatória de Descontos relativos a cartão de crédito e a empréstimos com desconto em conta corrente. O ponto controvertido versa acerca da possibilidade de suspensão da autorização dada pela autora ao banco/apelante quanto aos descontos das parcelas em conta corrente. Traga o apelante BRB Banco de Brasília SA o contrato de cartão de crédito e os contratos de empréstimo entabulados entre as partes no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator